Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724716-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: COMERCIO DE AUTOMOVEIS FRANCESCHI LTDA, GEOVANI FRANCESCHI DE CAMARGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que, na execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) movida contra COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS FRANCESCHI LTDA e GEOVANI FRANCESCHI DE CAMARGO (Proc. n. 0724799-28.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). O agravante sustenta, em suas razões recursais, a possibilidade de medidas constritivas que garantam maior efetividade à execução, coibindo a prática de atos fraudulentos por parte dos devedores em prejuízo ao direito creditório do exequente, que a decretação de indisponibilidade via CNIB não exige a individualização dos bens imóveis, bastando a prova da inadimplência a frustração da execução, o que é corroborado pela jurisprudência do STJ. Pede, em tutela antecipada, a indisponibilidade dos bens dos agravados no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, o deferimento da indisponibilidade dos bens dos agravados no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição/indisponibilidade de bens da parte devedora, porém, com análise às peculiaridades do processo. Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. A pesquisa CNIB tem a função de verificar eventual fraude e acautelar, via indisponibilidade de bens, eventual futura execução em desfavor dos possíveis fraudadores. Aqui, a execução já se encontra em curso e seus atos constritivos, arresto ou penhora, que não visam acautelar nenhuma futura execução, mas sim, satisfazer o crédito já consolidado. Não é a função do sistema. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator